Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE. DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal em sua plenitude, não há que se falar em inépcia da denúncia.
2. Tendo a ação penal sido amparada por lastro probatório suficiente a indicar indícios de autoria e materialidade capazes de legitimar a instauração do processo penal, não há que se cogitar a ausência de justa causa.
3. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
4. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
5. Não há como prosperar a tese de insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, porquanto o conjunto probatório coligido ao feito evidencia que o acusado, agindo com dolo, obteve pra si vantagem indevida, correspondente ao valor da contratação dos serviços, induzindo as vítimas a erro, as quais passaram meses aguardando a concretização de serviços que nunca ocorreram, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal.
6. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, consoante art. 26 do CP, cujo teor não se aplica ao presente caso, já que não demostrada a inimputabilidade do acusado.
7. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal.
8. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida.